Tribunal: TJDFT
Processo: 0748313-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748313-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE ARAÚJO DE LIMA contra decisão (ID 66131859) da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de multa por descumprimento. Em suas razões (ID 66130854), alega que: 1) o banco agravado, em descumprimento à decisão judicial transitada em julgado, realizou o desconto integral sobre o salário do exequente; 2) o autor permaneceu por mais de 8 dias sem salário e foi impossibilitado de custear a alimentação de sua família; 3) a situação extrema exige um posicionamento firme do judiciário, que visa dar efetividade à ordem judicial; 4) o legislador estabeleceu a possibilidade de modificação apenas das multas vincendas e a multa executada já está vencida; 5) as astreintes constituem direito assegurado ao exequente, que já suportou os efeitos do descumprimento da decisão judicial; 6) a multa compensatória é aplicada para assegurar a autoridade das decisões judiciais. Requer, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e determinada a incidência das astreintes em razão do descumprimento da obrigação. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator